Tribunal: STF
Processo: Rcl 51904
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Por Petição (11193/2022), o reclamante alega: 



    Vossa Excelência julgou parcialmente procedente o pedido contido, sendo enviado ofício ao juízo de primeiro grau com a referida decisão. 



    […]



    Ocorre que ao receber a comunicação da decisão, o juízo de primeiro grau, desrespeitou o emanado por Vossa Excelência, alegando que a decisão que fora atacada teria fundamentado corretamente a negativa de vista, conforme decisão em anexo. 



    O Magistrado inclusive, por mera liberalidade, interpretou a decisão de maneira, s.m.j, errônea e não benéfica ao requerente 



    Douto Ministro, decisões de tribunais superiores não devem ser discutidas ou interpretadas e sim cumpridas. 



    O fato é que até o momento a defesa não detém acesso aos dados extraídos dos aparelhos celulares e também aos documentos já juntados nos autos. 



    Ao final, requer seja determinado novamente ao juízo de primeiro grau a ‘liberação’ dos Eventos em que não é possível ser visualizado, bem como dos dados extraídos dos aparelhos celulares e, subsidiariamente, a decisão que determinou o sigilo e seus documentos subsequentes. 



    É o relatório. Decido.



    O dispositivo da decisão por mim proferida na presente Reclamação é extremamente claro “para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, expressamente ressalvados os dados extraídos em cumprimento de análise de aparelhos apreendidos por ordem judicial, em relação aos quais pendem diligências, existentes no âmbito do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 5028698-36.2021.8.24.0038/SC, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Joinville, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina”. 



    Nesse sentido, conforme os esclarecimentos prestados, noticiou o Juízo reclamado: 



    […] é latente o direito de acesso aos elementos de prova, já documentados e que não se referiam a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas. Portanto, estar documentado nos autos é fato que constitui apenas um dos elementos que produzem o direito de acesso no curso de investigação. O acesso ao documento pressupõe a sua documentação nos autos (obviamente), se tratar de elemento de prova, e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas. A ausência da conjugação de tais elementos já foi exaustivamente expostas nos autos. 



    No evento 85, há sigilo sobre determinados documentos a pedido da defesa reclamante, conforme determina a decisão e ev. 86, por se tratarem de dados particulares do investigado, sem interesse aos demais, ao que se tem por ora. 



    Os eventos 120, 124, 126, 130, 138 e 139 não constituem elementos de prova. São manifestações e decisões relacionadas a diligências então em andamento, que poderiam ser prejudicadas com o prévio conhecimento da parte investigada sobre o objeto efetivo das diligências investigativas. 



    Por fim, os documentos apresentados ao evento 156, apenas em 07/02/2022, posteriormente a todos os pedidos de acesso até então repetidos pela defesa, portanto, trouxe a documentação de provas, com a indicação de diligência em andamento pela autoridade policial e pedido expresso de sigilo até sua conclusão. Há, portanto, "diligências em andamento, que possam ser prejudicadas", nos exatos dizeres do Supremo Tribunal Federal. Como já dito nos autos, dizer aqui qual é o fundamento do sigilo é o mesmo que dizer qual é o objeto da diligência, permitindo eventual antecipação de investigados em relação à coleta idônea de informações. 



    Ainda não aportou aos autos o resultado da diligência que justificou referido sigilo, pelo que entende-se que tais documentos estão acobertados pela ressalva expressa na ordem de ev. 174. 



    Como visto, o reclamado, após ser devidamente comunicado da decisão desta CORTE, procedeu ao seu cumprimento, nos termos em que exarada. E, para afastar essa conclusão, seria necessário investigar os vários elementos de provas constantes do processo de origem, providência inviável nesta via processual. 



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. 



    Comunique-se ao Juízo reclamado.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente